Tribunal: TJMT
Processo: 1010127-94.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010127-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.725.481-09 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA
PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA

– PACIENTE COM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EM CURSO – FLAGRANTE OCORRIDO APÓS PROGRESSÃO DE REGIME – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS, PREVISTOS NO ART. 312 E NO ART. 313 CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, no intuito de evitar a reiteração criminosa do paciente, que tem contra si um processo executivo de pena em curso e outros registros criminais. Tais fatores demonstram a periculosidade social que aparenta possuir e a possibilidade de, uma vez em liberdade, voltar a cometer novas condutas ilícitas, satisfazendo, assim, os requisitos e pressupostos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tornando insuficiente as restrições cautelares menos gravosas
do art. 319 do CPP
e indiferentes as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE:

GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
, no bojo do procedimento criminal n.º 1008659-27.2023.8.11.0055 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes de
embriaguez ao volante e porte de entorpecente para consumo pessoal
.

Segundo o que se pode extrair da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito, no dia
30/04/2023
, e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
“pelo fato do Juízo de piso entender que o paciente violou as medidas impostas ao regime semiaberto” sic
, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante externa alguns contornos do processo executivo ao qual o paciente responde, para então sustentar a tese de
carência de fundamentação jurídica válida
do decreto constritivo,
“uma vez que anunciou que o paciente não cumpriu as normas impostas ao regime semiaberto para cumprimento de pena, todavia, nem se sabe qual regime o paciente está cumprindo no executivo de pena” sic
.

Por fim, destaca a incerteza quanto ao regime a que será regredido, a evidenciar que a manutenção do paciente em cárcere implica em constrangimento ilegal.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de que seja
revogada a prisão preventiva
imposta ao beneficiário.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 167177667 ao ID 167177672.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
167488694) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 168221184.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 170595192).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual que, no dia
30
/04/2023
,
GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS,
ora paciente, foi preso em flagrante,
por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no
art. 306 do CTB e art. 28 da Lei de Drogas.

Consta dos autos que o paciente foi
abordado por uma guarnição policial, em via pública do bairro Centro, no município de Tangará da Serra/MT, depois de avistado conduzindo seu veículo, de uma pista para outra, sem a devida cautela e sinalização, com sinais de embriaguez – olhos avermelhados, desequilíbrio e odor etílico, recusando-se a fazer o teste de alcoolemia.

Realizada a busca veicular, foram encontrados 02 (dois) cigarros no seu interior, aparentando se tratar de substância análoga a maconha; e, em busca pessoal e na bolsa da passageira e esposa do ora beneficiário,
Rebeca Aline de Araújo Ferreira
, foram encontradas folhas de seda, objeto utilizado para enrolar entorpecentes.

Diante de tais fatos, o paciente foi
conduzido à Delegacia,
ocasião em que foi lavrado o auto de prisão em flagrante
. Submetido à audiência de custódia em 01/05/2023, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da
garantia de ordem pública
e
para a conveniência da instrução criminal
, permanecendo segregado desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na impetração.

1.

Do decreto constritivo.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, dada a condição de reincidente ostentada pelo paciente, à vista do relatório de antecedentes criminais de ID 167177669 - Pág. 53 e atestado de pena de ID 167177670.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
,
entendo que se encontra demonstrado nos elementos informativos contidos no caderno policial, em especial o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, bem como os depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial, os quais revelam que, aparentemente, o increpado estaria envolvido nos delitos a ele imputados, nos moldes relatados alhures.

Em relação ao
periculum libertatis,
a d. autoridade tida por coatora fundamentou a prisão preventiva na
imprescindibilidade de garantir a ordem pública
, sob viés do
risco de reiteração delitiva
, haja vista que o paciente responde ao
Executivo de Pena nº 0014099-36.2018.8.11.0042,
ressaltando ainda que “
se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, pela condenação por
crime de roubo e de tráfico de drogas
. Ainda, nos Autos n. 0022211-18.2019.8.11.0055 o flagranteado responde por infração penal de idêntica natureza a dos autos
(art. 28 da Lei 11.343/2006
)
”
sic
ID

167177667 - Pág. 3 – destaquei.

Fora pontuada ser temerária, ao menos nesse momento, a restituição ao paciente de seu
status libertatis
, pois, aparentemente, ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e, a despeito das condições que lhe foram impostas naquele executivo de pena
“dá de ombros para as medidas impostas para a sua progressão de regime” sic.

Isso porque teria expressamente anuído, na condição de reeducando, com as condições de não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente, as quais teriam sido desrespeitadas com as condutas que lhe são imputadas no feito correlato a este
writ –
embriaguez ao volante e porte de drogas para uso pessoal
.

Nesse ponto, conquanto a i. defesa confusamente enverede os argumentos da impetração aos aspectos técnicos e processuais relacionados ao processo executivo de pena em si, notadamente quando o impetrante destaca:
“nem se sabe qual regime o paciente está cumprindo no executivo de pena” sic
ID 167177659 - Pág. 3
,
é oportuno esclarecer que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade
para concluir por eventuais considerações que serão realizados por juízo alheio àquele pontado como autoridade coatora, de modo que as peculiaridades atinentes ao executivo de pena deverão ser arguidas naquele feito, sendo
assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa
.

Não fosse suficiente, a leitura da decisão constritiva evidencia que o
descumprimento das medidas que haviam sido impostas ao paciente para o cumprimento de sua pena no regime semiaberto
não fora argumento isoladamente utilizado para a custódia cautelar ora impugnada.

Em verdade, e como já dito, o foi a condição de reincidente, já agraciado com a progressão de regime, defluindo no raciocínio de que, uma vez em liberdade, encontrou os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato o fez, argumento que não se pode taxar de inidôneo a demonstrar a
periculosidade social do paciente
e justificar a necessidade de ser
garantida a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. STJ é pacifica no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública,
ex vi
STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020
.

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” –
destaquei.

Logo,
tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente fundada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto a
periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, tampouco se cogita a possibilidade de substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP), pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a

ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Com isso, e na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

2.

Conclusão:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023